Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Julgados os Embargos de Declaração de ID 29715641, os Recorrentes opõem novos Embargos de Declaração aos quais acostam documentos (ID 30282849; ID 30282851). Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada. I. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator